Tribunal: TJDFT
Processo: 0730746-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado por integrar organização criminosa voltada à prática de estelionatos eletrônicos.
2. O impetrante alega ausência de fundamentação concreta para a decretação da segregação cautelar, além de condições pessoais favoráveis que tornam desnecessária a medida extrema.
3. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva decretada contra o paciente possui fundamentação idônea ou é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante da habitualidade criminosa e dos prejuízos causados às vítimas vulneráveis.
6. A jurisprudência do STF e STJ reconhece a prisão preventiva como meio legítimo para interromper a atuação de organizações criminosas, mesmo sem detalhamento minucioso da função de cada integrante na denúncia.
7. A alegação de inexistência de provas de autoria em relação ao paciente demanda profunda incursão nos elementos informativos produzidos até o momento, cabendo seu exame, então, ao juiz natural e incabível na via estreita do habeas corpus.
8. Eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
9. A substituição por medidas cautelares foi considerada inadequada diante da gravidade concreta do delito e da insuficiência dessas medidas para acautelar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é cabível para garantir a ordem pública diante da habitualidade criminosa e dos prejuízos causados por organização criminosa. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 998.780/MG, Min. Antonio Saldanha Palheiro. STJ, AgRg no HC 986.101/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca. STJ, AgRg no HC n. 956.466/SP, Min. Ribeiro Dantas.